Tribunal: TJBA
Processo: 8058133-80.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8058133-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA

Ementa
: Direito Administrativo. Remessa Necessária em Mandado de Segurança. Demora excessiva na tramitação de processo administrativo de aposentadoria voluntária. Violação aos princípios da razoável duração do processo, celeridade, eficiência e motivação. Reconhecimento de direito líquido e certo. Sentença integrada.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu a segurança para determinar que o Município de Salvador promovesse a aposentadoria voluntária da Impetrante, professora municipal, cujo processo administrativo, instaurado em 04/09/2018, permaneceu paralisado por período superior a dois anos, sem decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

(i) verificar se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo, à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, da Lei Federal nº 9.784/1999 e da Lei Estadual nº 12.209/2011; e

(ii) avaliar se a Impetrante preenchia os requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária, de modo a justificar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A mora administrativa verificada — sem justificativa plausível e em desconformidade com os prazos previstos na Lei 9.784/1999 e na Lei 12.209/2011 — caracteriza afronta aos princípios da razoável duração do processo, eficiência, motivação e celeridade, consagrados no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. Restou demonstrado nos autos que a Impetrante preenchia os requisitos para aposentadoria voluntária, inexistindo espaço para discricionariedade administrativa quanto ao reconhecimento do direito, nos termos da Constituição.

5. A concessão da segurança não importa ingerência no mérito administrativo, limitando-se a determinar que a Administração decida processo pendente e reconheça direito subjetivo previsto constitucionalmente.

IV. Dispositivo

6. Remessa Necessária conhecida para integrar a sentença, mantendo-a na íntegra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 49; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, §3º, 4º, II, e 45; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.